Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001483-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIME DE OLIVEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
REINALDO PEREIRA GUIMARAES

AGRAVADO: CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM EMBARGO DE OBRA. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA BA-052 SEM AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de nunciação de obra nova com embargo de obra, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de construção realizada em área indicada como faixa de domínio da Rodovia BA-052, no km 136,42, no Município de Baixa Grande/BA, sob pena de multa semanal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

O agravante sustentou a inaplicabilidade automática do Decreto Estadual nº 12.312/2010 à Rodovia BA-052, a localização da obra em área urbana consolidada, a observância do alinhamento das edificações vizinhas, a possibilidade de flexibilização da faixa de domínio em trechos urbanos e a ausência de risco concreto à segurança viária. Também foi interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser apreciado diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento; (ii) saber se deve ser concedida a gratuidade da justiça ao agravante; (iii) saber se é legítima a suspensão de obra edificada em faixa de domínio da Rodovia BA-052 sem autorização administrativa da AGERBA ou da SEINFRA; e (iv) saber se a localização da construção em área urbana consolidada autoriza a flexibilização automática da faixa de domínio.

III. Razões de decidir

O agravo interno fica prejudicado em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

A gratuidade da justiça deve ser indeferida, pois o agravante, embora intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, apresentou documentos insuficientes e realizou o recolhimento voluntário das custas processuais, conduta incompatível com a presunção de insuficiência econômica.

A faixa de domínio de rodovia integra bem público de uso comum do povo e sua ocupação por particular sem autorização administrativa configura mera detenção precária, insuscetível de gerar direito à permanência, retenção ou indenização por benfeitorias.

A Concessionária Estrada do Feijão SPE S/A possui legitimidade para fiscalizar e zelar pela integridade da faixa de domínio da Rodovia BA-052, em razão do Contrato de Concessão nº 001/2018-SEINFRA e das atribuições delegadas pelo poder concedente.

A delimitação da faixa de domínio em 30 metros para cada lado do eixo central da Rodovia BA-052 decorre da conjugação do Decreto Estadual nº 12.312/2010 com ato administrativo específico da AGERBA, dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

A localização da obra em área urbana consolidada não autoriza, por si só, a flexibilização automática da faixa de domínio. A eventual redução de parâmetros técnicos depende de ato administrativo específico do órgão competente, inexistente no caso.

A ausência de Permissão Especial de Uso ou autorização formal da AGERBA ou da SEINFRA evidencia a probabilidade do direito da concessionária e justifica a manutenção da tutela de urgência, diante do risco à segurança viária e à integridade da infraestrutura rodoviária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Gratuidade da justiça indeferida.

Tese de julgamento: “1. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no mesmo recurso. 2. A ocupação de faixa de domínio de rodovia estadual sem autorização administrativa configura detenção precária de bem público. 3. A construção em faixa de domínio da Rodovia BA-052 depende de autorização prévia da AGERBA ou da SEINFRA, ainda que situada em área urbana consolidada. 4. A existência de alinhamento urbano ou de edificações vizinhas não afasta a observância das normas estaduais de segurança viária.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001483-06.2026.8.05.0000, oriundos da MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública de Ipirá/BA, tendo, como Agravante,
JAIME DE OLIVEIRA SANTIAGO
e, como Agravado,
CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA